Tribunal: TJES
Processo: 5001302-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001302-78.2018.8.08.0024.

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

APELAD
A
:
HELENA MARIA DE SOUZA DIAS - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC.
EXECUTADA NÃO CITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual.

2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.

3. - Recurso desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001302-78.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HELENA MARIA DE SOUZA DIAS - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001302-78.2018.8.08.0024.

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

APELAD
A
:
HELENA MARIA DE SOUZA DIAS - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

interpôs
recurso de apelação cível em razão da respeitável sentença id. 1428052 – Pág. 1-4, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução proposta poe ele contra
HELENA MARIA DE SOUZA DIAS – ME
, que julgou “extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC/2015”
“
C
onsiderando
o pagamento do montante principal”
e “No que tange à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios” deixo
u
“de imputar tal ônus à parte executada, porquanto verbas acessórias e, sobretudo, pois não houve sequer a angularização da demanda executiva”.

Nas razões do recurso
(
id. 1428054 – Pág. 1-
9) alegou o apelante, em síntese, que
1) “A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”; 2) “
os honorários são devidos pelo ajuizamento da ação (causalidade) e não pela citação do réu”
.

Requereu o provimento do recurso para “
reformar o r. julgado, de modo a, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixar condenação do Executado no que concerne ao pagamento de honorários sucumbenciais ..., prestigiando o princípio da causalidade e a firme jurisprudência do C. STJ e desse E. TJES sobre o tema”
.

S
e
m contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30 de agosto de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001302-78.2018.8.08.0024.

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

APELAD
A
:
HELENA MARIA DE SOUZA DIAS - ME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e
Vitória

interpôs
recurso de apelação cível em razão da respeitável sentença id. 1428052 – Pág. 1-4, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução proposta poe ele contra Helene Maria de Souza Dias - ME
, que julgou “extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC/2015”
“
C
onsiderando
o pagamento do montante principal”
e “No que tange à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios” deixo
u
“de imputar tal ônus à parte executada, porquanto verbas acessórias e, sobretudo, pois não houve sequer a angularização da demanda executiva”.

Nas razões do recurso
(
id. 1428054 – Pág. 1-
9) alegou o apelante, em síntese, que
1) “A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”; 2) “
os honorários são devidos pelo ajuizamento da ação (causalidade) e não pela citação do réu”
.

Requereu o provimento do recurso para “
reformar o r. julgado, de modo a, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixar condenação do Executado no que concerne ao pagamento de honorários sucumbenciais ..., prestigiando o princípio da causalidade e a firme jurisprudência do C. STJ e desse E. TJES sobre o tema”
.

É
descabida a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais porque a relação jurídica processual não restou triangularizada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
01-06-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 05-06-2020).

Sobre a matéria, entendo oportuno trazer a lume os seguintes precedentes deste colendo Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. Recurso conhecido e improvido. (Embargos de declaração na apelação cível n. 5001558-55.2017.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 20-07-2021, data da publicação no Diário: 27-07-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais o executado que não foi citado, sob pena de nulidade da condenação por cerceamento de defesa. 2. - Recurso provido. (Apelação cível n. 5001156-42.2015.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 28-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INVIÁVEL A COBRANÇA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NESTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. Descabida a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem que tenha-se efetivado a triangularização da relação processual, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. 3. No Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento nº 15787/2017 (fls. 16/17), juntado pelo recorrente e assinado pela executada, consta, no item Sétimo, que: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido certo e exigível na forma do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma. 4. Significa dizer, a confissão de dívida não abrange apenas o débito tributário, mas também o valor relativo aos honorários advocatícios, conforme determinação contida no art. 90, §2º, do CPC, não havendo como impor uma nova condenação à apelada nesta demanda executiva, cabendo ao Município de Vitória o ajuizamento de uma ação própria para esse fim, com base no novo título executivo. 5. Recurso conhecido e improvido. (Apelação cível n. 5002479-48.2016.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência sedimentada deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito for adimplido após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, mas antes da citação válida. II. O Princípio da Causalidade não se aplica quando não ocorre a triangularização da relação processual, isto porque a ausência de Citação significa que a Parte não chegou a integrar a Lide e, sendo assim, impor uma condenação ao Executado violaria princípios basilares do direito, como o Contraditório e a Ampla Defesa. III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe que havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). IV. Recurso conhecido e improvido. (Apelação cível n. 0031056-59.2014.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 28-08-2018, data da publicação no Diário: 26-09-2018)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001302-78.2018.8.08.0024.

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
.

APELAD
A
:
HELENA MARIA DE SOUZA DIAS - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC.
EXECUTADA NÃO CITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual.

2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.

3. - Recurso desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.